Tribunal: STJ
Processo: 5121375-29.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2611122 - GO(2024/0128314-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: THAYANNE SARAIVA CARDOSO DE SOUZA - GO043965
AGRAVADO
: RAFAEL VIEIRA LEMES
ADVOGADO
: RAFAEL VIEIRA LEMES - GO041018
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA
ETÁRIA E VARIAÇÃO ACUMULADA (RN ANS N.
). AGRAVO EM
63/2003
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pela prejudicialidade do dissídio e pelo não
cabimento da alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito à ação de conhecimento
declaratória de nulidade
c/c
de aumento abusivo e restituição de quantias pagas, sobre reajuste de 70,36% na
10a faixa etária e variação acumulada conforme RN 63/2003.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, expurgou o reajuste de 70,36% na 10a faixa, fixou 29,09%, determinou
restituição simples com correção e juros e fixou honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação; embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 1.022
por omissão no julgamento dos embargos de declaração; (ii) saber se o reajuste por
faixa etária está conforme o
da
e a RN ANS
art. 15
Lei n. 9.656/1998
63/2003,
inclusive quanto ao critério de variação acumulada; e (iii) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à metodologia de cálculo da variação acumulada nos Temas
n. 952 e 1.016 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem examinou
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55102127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 72a7cdfc-3ed1-454c-97d5-ea7ddb876419

a matéria de forma clara e suficiente.
5. O acórdão recorrido não está em sintonia com o entendimento do STJ no Tema
n. 1.016 do STJ ao reconhecer a abusividade do índice e fixar índice indicado na
sentença sem determinar apuração em cumprimento de sentença.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame da abusividade e a
alteração do percentual aplicado, vedando a análise fático-probatória em especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe parcial provimento.
“1. Não há violação do
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento:
art. 1.022
enfrenta os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. 2. Incidem as Súmulas
n. 5 e 7 do STJ para vedar o reexame da abusividade e a alteração do percentual de
reajuste. 3. Tendo o tribunal de origem decidido pela abusividade do índice
imposto pelo plano de saúde deve ser determinada a apuração do índice em
cumprimento de sentença conforme a jurisprudência do STJ”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.040, 1.042; Lei n. 9.656/1998,
arts. 15, 16; CDC,
§ 2o.
art. 51,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, REsp n. 1.568.244/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
STJ,
relator Ministro Paulo de Tarso
14/12/2016;
REsp n. 1.873.377/SP,
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 72a7cdfc-3ed1-454c-97d5-ea7ddb876419

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2611122 - GO(2024/0128314-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: THAYANNE SARAIVA CARDOSO DE SOUZA - GO043965
AGRAVADO
: RAFAEL VIEIRA LEMES
ADVOGADO
: RAFAEL VIEIRA LEMES - GO041018
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA
ETÁRIA E VARIAÇÃO ACUMULADA (RN ANS N.
). AGRAVO EM
63/2003
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pela prejudicialidade do dissídio e pelo não
cabimento da alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito à ação de conhecimento
declaratória de nulidade
c/c
de aumento abusivo e restituição de quantias pagas, sobre reajuste de 70,36% na
10a faixa etária e variação acumulada conforme RN 63/2003.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, expurgou o reajuste de 70,36% na 10a faixa, fixou 29,09%, determinou
restituição simples com correção e juros e fixou honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação; embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 1.022
por omissão no julgamento dos embargos de declaração; (ii) saber se o reajuste por
faixa etária está conforme o
da
e a RN ANS
art. 15
Lei n. 9.656/1998
63/2003,
inclusive quanto ao critério de variação acumulada; e (iii) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à metodologia de cálculo da variação acumulada nos Temas
n. 952 e 1.016 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54770355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 0fe831d0-93de-4f1d-94c9-2cc80847feff

4. Afasta-se a violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem examinou
art. 1.022
a matéria de forma clara e suficiente.
5. O acórdão recorrido não está em sintonia com o entendimento do STJ no Tema
n. 1.016 do STJ ao reconhecer a abusividade do índice e fixar índice indicado na
sentença sem determinar apuração em cumprimento de sentença.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame da abusividade e a
alteração do percentual aplicado, vedando a análise fático-probatória em especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe parcial provimento.
“1. Não há violação do
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento:
art. 1.022
enfrenta os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. 2. Incidem as Súmulas
n. 5 e 7 do STJ para vedar o reexame da abusividade e a alteração do percentual de
reajuste. 3. Tendo o tribunal de origem decidido pela abusividade do índice
imposto pelo plano de saúde deve ser determinada a apuração do índice em
cumprimento de sentença conforme a jurisprudência do STJ”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.040, 1.042; Lei n. 9.656/1998,
arts. 15, 16; CDC,
§ 2o.
art. 51,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, REsp n. 1.568.244/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
STJ,
relator Ministro Paulo de Tarso
14/12/2016;
REsp n. 1.873.377/SP,
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED
GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pela prejudicialidade
do dissídio jurisprudencial, pela não ocorrência da alegada violação do art. 1.022,
II, do Código de Processo Civil (fls. 665-667).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 686-700.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento eletrônico VDA54770355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 0fe831d0-93de-4f1d-94c9-2cc80847feff

em apelação cível nos autos de ação de conhecimento
declaratória de nulidade
c/c
de aumento abusivo e restituição de quantias pagas.
O julgado foi assim ementado (fl. 591):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO
C/C
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
AUMENTO
ABUSIVO
E
RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. UNIMED. REAJUSTE EM RAZÃO
DE
MUDANÇA
DE
FAIXA
ETÁRIA.
CRITÉRIO.
FALTA
DE
RAZOABILIDADE. 1. Embora a legislação albergue o reajuste de planos de saúde
por faixa etária, a jurisprudência do STJ consignou como requisitos para a validade
do aumento: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais
requisitos estabelecidos na Lei Federal no
; e c) observância do princípio da
9.656/98
boa-fé objetiva, que veda índices de reajustes desarrazoados ou aleatórios, que
onerem em demasia o segurado (Tema 952 do STJ). 2. Com efeito, o aumento da
mensalidade num percentual de 70,36% em razão da mudança da faixa etária não
encontra correspondência com o princípio da boa-fé. APELO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
620):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
CONHECIMENTO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUMENTO
C/C
ABUSIVO E RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. UNIMED. REAJUSTE
EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CRITÉRIO. FALTA DE
RAZOABILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. 1. Embora a legislação albergue o reajuste de planos de
saúde por faixa etária, a jurisprudência do STJ consignou como requisitos para a
validade do aumento: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e
demais requisitos estabelecidos na Lei Federal no
; e c) observância do
9.656/98
princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajustes desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o segurado (Tema 952 do STJ), sendo que o
aumento da mensalidade num percentual de 70,36% em razão da mudança da faixa
etária não encontra correspondência com o princípio da boa-fé. 2. Somente
merecem acolhimento os embargos declaratórios quando verificada alguma das
hipóteses do
do CPC, sendo o caso de rejeitá-los quando inexistir
art. 1.022
qualquer dos defeitos elencados. 3. O
do CPC passou a acolher a tese do
art. 1.025
prequestionamento ficto, ficando o atendimento desse requisito condicionado ao
reconhecimento, pelos tribunais superiores, de que a inadmissão ou a rejeição dos
aclaratórios na origem violou o
do mesmo diploma legal. EMBARGOS
art. 1.022
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Documento eletrônico VDA54770355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 0fe831d0-93de-4f1d-94c9-2cc80847feff

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do Código de Processo Civil, porque o acórdão dos embargos
de declaração não teria enfrentado a tese central sobre erro no cálculo da variação
acumulada, indicando omissão quanto aos pontos capazes de infirmar a conclusão
adotada, com alegações de falta de fundamentação, omissão e necessidade de
esclarecimento;
b) 15 da
já que o reajuste por faixa etária teria
Lei n. 9.656/1998,
observado a legislação específica e não poderia ser tido como abusivo, sustentando
que o acórdão contrariou a norma legal aplicável.
Defende, aponta, afirma, argumenta violação da Resolução ANS n.
aduzindo que a “variação acumulada” não se obtém por soma aritmética
63/2003,
dos percentuais das faixas, mas por fórmula própria, e que seus cálculos estariam
conformes aos parâmetros regulatórios.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela abusividade do
reajuste de 70,36% na 10a faixa etária e pela soma aritmética dos percentuais para
aferir a “variação acumulada”, divergiu do entendimento firmado no
(Tema n. 952) e no
que assentaram
REsp n. 1.568.244/RJ
REsp n. 1.680.806/SP,
ser incorreta a soma dos percentuais e válidos os reajustes quando observadas as
normas da ANS (fls. 638-640; 675).
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
acórdão dos embargos de declaração, com determinação de novo julgamento para
enfrentar detidamente as teses omissas; requer ainda o provimento do recurso para
que se reforme integralmente o acórdão de apelação, julgando improcedente a
demanda.
Contrarrazões às fls. 650-660.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54770355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 0fe831d0-93de-4f1d-94c9-2cc80847feff

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de conhecimento
declaratória de
c/c
nulidade de aumento abusivo e restituição de quantias pagas, em que a parte autora
pleiteou a declaração de nulidade do reajuste de 70,36% na 10a faixa etária (59
anos ou mais), a fixação de novo percentual conforme a RN n.
e a
63/2003
restituição dos valores pagos a maior.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para declarar a nulidade da cláusula de reajuste de 70,36% na 10a faixa,
fixando o percentual de 29,09%; condenar a restituição simples dos valores
excedentes desde agosto de 2018 e março de 2019, corrigidos pelo INPC desde
cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e condenar
ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor a ser
restituído.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação.
I - Violação do
do CPC
art. 1.022
A recorrente alega omissão do acórdão quanto ao Tema n. 1.016 do STJ,
que deixou de se manifestar quanto ao equívoco da premissa do cálculo para o
reconhecimento de abusividade do reajuste por faixa etária.
No entanto, Tribunal analisou o Tema n. 1.016 do STJ, concluindo estar
correto o cálculo da sentença, e reconhecendo abusividade no percentual de
reajuste por faixa etária em relação à décima faixa etária (fl. 623).
Documento eletrônico VDA54770355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 0fe831d0-93de-4f1d-94c9-2cc80847feff

Assim, afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, porquanto a
art. 1.022
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, ainda que de forma diversa da pretendida pela
recorrente.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
II - Art. 15 da Lei n. 9.656/1998
A recorrente alega violação de referido dispositivo legal, pois o reajuste
por faixa etária está previsto em contrato e o percentual não implica abusividade,
pois está de acordo com o art. 3o da RN n.
Aponta que a premissa em que
63/2003.
se baseou o Tribunal quanto ao cálculo da "variação acumulada" é equivocada, e
contraria o Tema n. 1.016 do STJ.
A sentença, ao analisar a previsão contratual em conjunto com a
Resolução Normativa n.
da ANS, concluiu haver abusividade no reajuste
63/2003
quanto a décima faixa etária, nos seguintes termos (fl. 507):

Vê-se assim que, o total acumulado entre a sétima e a décima faixa (29,90%,
15%, 25% e 70,36%) é de 140,26%, enquanto que o percentual acumulado das
primeiras sete faixas (0%, 30%, 10,10%, 8,99%, 10,01%, 9,99% e 29,90%) é de
Documento eletrônico VDA54770355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 0fe831d0-93de-4f1d-94c9-2cc80847feff

98,99%, em clara violação ao inciso II, do citado artigo 3°, da Resolução Normativa
63 (a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à
variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas).
Desse modo, no caso concreto, restou demonstrada a abusividade do aumento
praticado pela operadora do plano de saúde em virtude da alteração da (última) faixa
etária onde se enquadram os dependentes do autor; Sr. Odilsson Pereira Lemes e
Sra. Ivone Vieira Lemes, em patente desequilíbrio contratual e em manifesta afronta
à norma editada pela Agência Nacional de Saúde.
Na hipótese, os cálculos relativos ao reajuste imposto demonstram oaumento
demasiado na prestação, de modo a inibir a permanência dosgenitores do
requerente, no plano de saúde da ré, colocando-o em situação de extrema
desvantagem contratual, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da
equidade, revelando-se o reajuste discriminatório e abusivo, sendo passível de
revisão judicial.

Ao manter a sentença, o Tribunal de origem realizou o mesmo cotejo e
mesmo cálculo, como se vê (fls. 582-583):

Conforme se verifica, no contrato em debate realmente consta a informação
das variações de acordo com a faixa etária, com a previsão de um aumento
no percentual de 70,36% (setenta vírgula trinta e seis por cento) para a faixa etária
de 59 anos ou mais, sendo certo que, consoante entendimento do colendo Superior
Tribunal de Justiça, o aumento do valor da mensalidade do plano de saúde por
implemento de idade não é, por si só, abusivo, devendo ser analisados vários
elementos a fim de verificar a licitude ou não do reajuste aplicado.
No caso em exame, percebe-se que o total acumulado entre a sétima e a
décima faixas (29,90%, 15%, 25% e 70,36%) é de 140,26%, enquanto que o
percentual acumulado das primeiras sete faixas (0%, 30%, 10,01%, 8,99%, 10,01%,
9,99%, e 29,90%) é de 98,9%, em clara violação ao inciso II do citado artigo 3° da
Resolução Normativa 63 (a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não
poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas).
Desse modo, no caso concreto, restou demonstrada a abusividade do aumento
praticado pela operadora do plano de saúde em virtude do exagerado índice da
(última) faixa etária, em patente desequilíbrio contratual e em manifesta afronta à
norma editada pela Agência Nacional de Saúde, tornando-se imperioso o expurgo da
cláusula contratual que dispôs sobre o aumento da mensalidade em 70,36% (setenta
vírgula trinta e seis por cento), em relação à décima faixa etária do plano de saúde
em epígrafe.
Como visto, tal majoração, de fato, destoa das regras de reajuste autorizadas
pela ANS, previstas na Resolução
em seus artigos 2o e 3o.
63/2003,

Documento eletrônico VDA54770355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 0fe831d0-93de-4f1d-94c9-2cc80847feff

Cinge-se a discussão acerca da validade do percentual aplicado para o
reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo em razão da mudança de faixa
etária do usuário.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do
julgamento do Tema n. 952, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
reconheceu a validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o
aumento da mensalidade considerando a mudança de faixa etária do usuário, desde
que prevista de forma clara, dispondo sobre todos os grupos etários e percentuais a
serem aplicados, fixando a seguinte tese:

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i)
haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados
ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

No mesmo contexto, decidiu-se que, uma vez reconhecida a abusividade
do reajuste praticado pela operadora do plano de saúde em decorrência da
mudança de faixa etária do segurado, a apuração de percentual adequado e
razoável de aumento da mensalidade deverá ser feito por meio de cálculos atuariais
na fase de cumprimento de sentença, a fim de que não haja o desequilíbrio
contratual.
A propósito, transcrevo a ementa do julgado para melhor elucidar a
questão:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE
MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE.
ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO
DE
PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
Documento eletrônico VDA54770355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 0fe831d0-93de-4f1d-94c9-2cc80847feff

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados
de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista
no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de
reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da
.
Lei no 9.656/1998)
[...]
7. Para evitar abusividades (
nos reajustes
Súmula no 469/STJ)
das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser
observados, tais como (i) a expressa previsão contratual;(ii) não serem aplicados
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé
objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente
elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos
órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no
deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à
9.656/1998,
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e,
quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001
da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre
e
2/1/1999
deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no
31/12/2003,
a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de
6/1998,
variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá
ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não
podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos
(novos) firmados a partir de 1o/
incidem as regras da RN no
da
1/2004,
63/2003
ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59
anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis)
vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e
décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima
faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde
por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos,
deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável
sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a
continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência
do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não
pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço
público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao
Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for
reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde
em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio
contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de
percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da
Documento eletrônico VDA54770355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 0fe831d0-93de-4f1d-94c9-2cc80847feff

inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de
cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do
do
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou
art. 1.040
CPC/2015:
familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i)
haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados
ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. [...] (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção,
REsp n. 1.568.244/RJ,
julgado em
DJe de
)
14/12/2016,
19/12/2016.

Outrossim, esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do Tema n.
1.016, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o
entendimento acerca da empregabilidade das teses firmadas no Tema n. 952 do
STJ aos planos de saúde coletivos, ressalvando-se, entretanto, quanto às entidades
de autogestão, a inaplicabilidade do CDC.
No mesmo contexto, definiu-se ainda que "a melhor interpretação do
enunciado normativo do
o, II, da Resolução n.
da ANS, é
art. 3
63/2003,
aquela que
observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao
aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua
apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma
aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais
aplicados em todas as faixas etárias".
Eis a ementa do precedente:

RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE
POR
FAIXA
ETÁRIA.
TEMA
1016/STJ.
CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA
PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO
AOS
TEMA 952/STJ
PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS
TERMOS DA RN ANS
PROVA DA BASE ATUARIAL DO
63/2003.
REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO.
1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula
de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no
contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo
Documento eletrônico VDA54770355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 0fe831d0-93de-4f1d-94c9-2cc80847feff

usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou
adaptados à Lei 9.656/1998.
2. Teses para os efeitos do
do

art. 1.040
CPC/2015:
(a) Aplicabilidade das teses firmadas no
aos planos coletivos,
Tema 952/STJ
ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;
(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do
°, II,
art. 3
da Resolução n.
da ANS, é aquela que observa o sentido matemático
63/2003,
da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em
cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula
matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste
ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias;
3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos
do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. [...] (REsp n. 1.873.377/SP,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022,
DJe de
)
8/4/2022.

No caso, o Tribunal de origem considerou abusivo o
reajuste implementado pela operadora do plano de saúde em contrato de plano de
saúde coletivo em mais de 70% do valor da mensalidade cobrada e manteve a
sentença que determinara a aplicação do percentual de 29,09% de reajuste para a
décima faixa etária.
No entanto, acolher a pretensão da parte para reconhecer a ausência
de abusividade do reajuste previsto no contrato e alterar o percentual aplicado
demandaria necessário reexame fático probatório, providência vedada em instância
especial, em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Assim, é necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que
se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática,
nos termos da jurisprudência deste STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto,

conheço do agravo para conhecer do recurso especial
e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento para determinar a apuração do
índice aplicável relativo à décima faixa etária em cumprimento de sentença à
.
luz da jurisprudência do STJ
Documento eletrônico VDA54770355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 0fe831d0-93de-4f1d-94c9-2cc80847feff

É o voto.

Documento eletrônico VDA54770355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 0fe831d0-93de-4f1d-94c9-2cc80847feff

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.611.122 / GO
Número Registro: 2024/0128314-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
512137529 51213752920228090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: THAYANNE SARAIVA CARDOSO DE SOUZA - GO043965
AGRAVADO
: RAFAEL VIEIRA LEMES
ADVOGADO : RAFAEL VIEIRA LEMES - GO041018
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:01
Código de Controle do Documento: 7eba4bd3-e3d1-49e8-b811-ca3fc1c8529a